Tribunal: STF
Processo: Rcl 54314
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO. PROTEÇÃO DE JOVENS APRENDIZES. DIREITO COM MATRIZ CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. As cotas legais de aprendizagem, enquanto instrumento de concretização do conjunto de políticas públicas destinadas à proteção do menor, estão umbilicalmente relacionadas a “direitos absolutamente indisponíveis, constitucionalmente assegurados”, não se enquadrando, portanto, aos estritos termos do que decidido no Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.